Tribunal: STF
Processo: ARE 1404540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR QUE SE DEU EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE LEITO DISPONÍVEL NA UTI DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM PROPICIAR OS MEIOS ESSENCIAIS AO GOZO DO DIREITO À SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA.



    1. A controvérsia versa sobre a responsabilidade do Estado do Tocantins em arcar com as despesas havidas em razão da internação e tratamento de saúde do autor em instituição da rede privada.



    2. No caso in voga, verifica-se que a paciente, à época com 60 anos de idade, encontrava-se internada no Hospital Medical Center em leito de UTI, devido a complicações de pós-operatório, aguardando transferência para leito de UTI da rede pública de Saúde. A solicitação de vaga em UTI no âmbito do SUS foi realizada em 21/07/2020, por falta de condições financeiras para arcar com os gastos. Contudo, de acordo com o Núcleo de Apoio Técnico – NatJus, não há perspectiva de transferência para leito de UTI na rede pública em nome da paciente, devido ao fato de não haver vaga disponível no momento.



    3. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.



    4. Ao cidadão que, conquanto acometido de enfermidade grave cujo tratamento reclamara atendimento emergencial e internação hospitalar em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI decorrente de risco iminente de morte, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com internação em leito hospitalar da rede privada às expensas do poder público durante o tempo necessário ao tratamento emergencial que reclamara e estabilização do seu quadro clínico, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    5. Estando patenteado que efetivamente o autor, padecendo de enfermidade de natureza grave, necessitara da internação e tratamento hospitalares que reclamara e lhe foram assegurados, e que, em contrapartida, não dispõe de recursos financeiros suficientes para custeá-los, deve, como expressão dos direitos à saúde e à assistência farmacêutica que lhe são resguardados, ser assegurado o custeio do tratamento oferecido pelo poder público local, compelindo-se o ente público, por não ter adimplido as tarefas que lhe estão debitadas, a fomentá-los de forma coercitiva.



    CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. AFASTAMENTO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



     6. Na espécie, o Estado do Tocantins, sucumbente na demanda, é o ente mantedor da Defensoria Pública, representante da parte vencedora, sendo que a condenação da Fazenda Pública Estadual no pagamento de honorários sucumbenciais acarreta uma confusão entre credor e devedor, atraindo a incidência da súmula 421/STJ, segundo a qual “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.



    7. Recurso conhecido e improvido. De ofício, afastada a condenação do Estado no pagamento de honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 23, II e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente